Tribunal: TCU
Processo: 001.827/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4885/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo formulada pelo Chefe do Centro de Controle Interno do Exército (peça 13), por mais 15 (trinta) dias, para atendimento das determinações constantes dos subitens 9.3.1, 9.3.2 e 9.3.4 do Acórdão 2746/2023-TCU-Segunda Câmara : 1. Processo TC- Processo 001.827/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Italo Mateus Lopes Matos (XXX.063.242-XX); Maria da Conceicao Rodrigues de Matos (XXX.558.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. dar ciência ao responsável que o descumprimento da determinação no prazo estipulado, sem motivo justificado, enseja a aplicação da multa de que trata o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU.